Tribunal: TCU
Processo: 000.718/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 0313387-88, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 727494, função URBANISMO, que teve como objeto Construção da 2a Etapa da Ponte sobre o Rio Aracati Mirim no município de Itarema-CE (no da TCE no sistema: 153/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomadas de contas especiais instauradas pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Marcos Robério Ribeiro Monteiro, Benedito Monteiro dos Santos Filho e Elizeu Charles Monteiro em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por contratos de repasse firmados entre o então Ministério do Turismo, o extinto Ministério das Cidades e o Município de Itarema/CE, e tiveram como mandatária a Caixa Econômica Federal, que tinham por objeto a "construção da 1a e 2a etapa da ponte sobre o rio Aracati Mirim no município de Itarema/CE", respectivamente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Marcos Robério Ribeiro Monteiro e Benedito Monteiro dos Santos Filho, dando-lhes quitação; 9.2. informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; 9.3. arquivar o presente processo.